Tribunal: TJBA
Processo: 8066329-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066329-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: NELSON DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
ANNE SILVEIRA XAVIER

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, manteve a gratuidade da justiça, indeferiu o pedido de perícia e afastou a prescrição decenal para a pretensão indenizatória relativa à má gestão de conta vinculada ao PASEP. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, especialmente no que diz respeito à competência da Justiça Federal e à responsabilidade da União sobre a correção monetária e juros aplicados no programa PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, justificando a interposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

2. O acórdão embargado fundamentou sua decisão, afastando a incompetência da Justiça Estadual e a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ, quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 1150.

3. O embargante pretende o reexame da matéria já decidida, o que não se admite em embargos de declaração, pois não se verificam vícios a serem sanados.

4. O STJ consolidou entendimento de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissíveis quando utilizados para tal fim.

5. Alerta-se que a reiteração de embargos meramente protelatórios pode ensejar a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão não julgada, não se prestando ao reexame do mérito.

2. A inexistência de vícios no acórdão embargado justifica a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; PCC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1150; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/06/2022.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na esteira do voto condutor.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça